Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023212-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVANTE), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS PERÍCIAS – DESNECESSIDADE – ART. 370, DO CPC - JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe o art. 370 do CPC que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39ª edição, pág. 264.).

No mais, o deferimento de tais diligências é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado que conduz o processo, que poderá deferi-las ou indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, exatamente como ocorreu no caso, vez que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura.

Lado outro, a Magistrada entendeu pela necessidade da produção de prova pericial contábil para melhor elucidar a questão, possibilidade que lhe reserva a legislação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento nº 1002868-90.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MARIA VERONICA GOEDERT, que indeferiu a inclusão de novos pedidos de perícia e determinou, de ofício, a realização de perícia contábil.

Em suas razões, a agravante alega que em nenhum momento a juíza singular levou em consideração o princípio da isonomia/igualdade, visto que em sua decisão, concedeu a perícia contábil, porém, não concedeu as perícias para Avaliação mercadológica e inspeção do imóvel, necessárias para o deslinde do processo.

Aduz que deve ser reconhecido o direito de fruir da Ré, com a liquidação e abatimento dos valores a serem auferidos, para se chegar à exatidão dos valores a serem liquidados entre a Agravante e a Agravada, afastando-se as despesas ordinárias (cotas condominiais, IPTUs e afins) por serem elas inerentes a própria utilização do bem pela Agravada, servindo como manutenção da coisa.

Defende a necessidade da realização de outras perícias no imóvel objeto da lide, quais sejam: 1. Avaliação mercadológica do imóvel para determinar a evolução do valor de mercado do imóvel, desde a data da entrega até a presente data; qual o valor do imóvel atualmente; qual o valor médio de aluguel atualmente; e 2. Perícia de inspeção no imóvel para constatar modificações, avarias, degradações e deteriorações em razão do uso do imóvel pela agravada, bem como para evidenciar a necessidade de reparos/pinturas/reformas, diante da imprescindível devolução do imóvel impecavelmente como entregue as chaves pela agravada.

Requer seja concedido efeito ativo ao recurso para determinar a produção de provas periciais essenciais à instrução da lide e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se em definitivo a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 114073470).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID 117790481), este foi desprovido à unanimidade (ID 127281663).

Contraminuta da parte agravada (ID 118082491).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO proposta por MARIA VERÔNICA GOEDERT em face de SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA, com base em título judicial proferido em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes; determinar que a ré proceda a devolução dos valores pagos pela parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; condenar a parte ré ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato e pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do CPC.

Em grau de recurso, a sentença foi mantida, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

Assim, a parte autora pugnou pela procedência do pedido, compelindo a requerida ao pagamento do valor liquidado de R$1.139.767,58 (um milhão, cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Recebida a inicial, a Magistrada singular determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de quinze dias, com a ressalva de que cumprida a ordem e caso não haja a possibilidade de imediata decisão, será nomeado perito.

A parte Ré apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento do direito de fruir da Ré, com a liquidação dos valores a serem auferidos. Pugnou, ainda, pela realização de auto de vistoria no imóvel objeto da lide, igualmente para se verificar o atual estado de conservação da coisa que ficou em posse e uso da Autora e, consequentemente, analisar seu atual estado de uso, em havendo deterioração da coisa, também deverá integrar valores a liquidar.

Por fim, arguiu a necessidade de avaliação mercadológica para determinar (i) Valor atual do imóvel (ii) Evolução do valor de mercado do imóvel (iii) Valor médio de aluguel do imóvel, bem como a necessidade de vistoria no imóvel para determinar as possíveis deteriorações em razão do uso pela Autora e a possibilidade de verificar a necessidade de reparos/pinturas/reformas, diante da imprescindível devolução do imóvel impecavelmente como entregue as chaves pela Ré.

Ao analisar os pedidos, a Juíza a quo entendeu que os autos visam apurar o valor despendido pela autora a ser restituído pela ré, os quais constam delimitados em sentença, sendo descabido neste momento processual a inclusão de novos pedidos, conforme postulado pela ré, e, considerando a impossibilidade de imediata decisão, nomeou perito contador

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de determinar a produção de provas periciais que entende essenciais à instrução da lide.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Dito isto, em que pese o entendimento da parte agravante, o indeferimento da produção de prova pericial não compromete a instrução dos autos, vez que entendeu o julgador ser desnecessária à formação da sua livre convicção motivada.

Dispõe o art. 370 do CPC que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39ª edição, pág. 264.).

No mais, o deferimento de tais diligências é ato que se inclui na esfera de valoração do Magistrado que conduz o processo, que poderá deferi-las ou indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, exatamente como ocorreu no caso, vez que a discussão sobre as condições do imóvel é prematura.

Lado outro, a Magistrada entendeu pela necessidade da produção de prova pericial contábil para melhor elucidar a questão, possibilidade que lhe reserva a legislação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese. II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torná-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente. III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (TJ-DF, Agravo Interno nº 0713471-41.2021.807.0000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8ª Turma Cível, Data de julgamento: 31/5/2022)

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022